Tribunal: TJSP
Processo: 1006337-85.2018.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
COMPETÊNCIA. SUSCITAÇÃO DE CONFLITO. Apelação. Responsabilidade civil. Pedidos indenizatório e declaratório. Negativação. Apontamento em cadastros de inadimplentes. Questionamento de débito oriundo de alienação financiaria em garantia de bem móvel. Recurso distribuído após a Resolução 693/2015. Competência preferencial da Segunda Subseção - Art. 5o, incisos II. 9 e II.11 da Resolução no 623/2013.

Ementa:
COMPETÊNCIA. SUSCITAÇÃO DE CONFLITO. Apelação. Responsabilidade civil. Pedidos indenizatório e declaratório. Negativação. Apontamento em cadastros de inadimplentes. Questionamento de débito oriundo de alienação financiaria em garantia de bem móvel. Recurso distribuído após a Resolução 693/2015. Competência preferencial da Segunda Subseção - Art. 5o, incisos II. 9 e II.11 da Resolução no 623/2013. Suscitado conflito de competência perante Grupo de Seções do Direito Privado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155440
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006337-85.2018.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, é apelado FERNANDO AUGUSTO ALEIXO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Suscitado conflito de
competência perante Grupo de Seções do Direito Privado. V.U. , de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006337-85.2018.8.26.0477 -Voto no 36159
2
APELAÇÃO No 1006337-85.2018.8.26.0477
APELANTE: Banco Bradesco Financiamentos S/A
APELADO: Fernando Augusto Aleixo
COMARCA: Praia Grande 3a Vara Cível
VOTO: 36159
COMPETÊNCIA. SUSCITAÇÃO DE CONFLITO. Apelação.
Responsabilidade civil. Pedidos indenizatório e declaratório.
Negativação. Apontamento em cadastros de inadimplentes.
Questionamento de débito oriundo de alienação financiaria em
garantia de bem móvel. Recurso distribuído após a Resolução
693/2015. Competência preferencial da Segunda Subseção - Art.
5o, incisos II. 9 e II.11 da Resolução no 623/2013. Suscitado
conflito de competência perante Grupo de Seções do Direito
Privado.
Trata-se de “Ação Declaratória de Inexigibilidade e
Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Morais e Materiais com Pedido de
Tutela de Urgência Antecipada” promovida por Fernando Augusto Aleixo em face de
Banco Bradesco Financiamentos S/A.
Sentença proferida às fls. 207/211, em 25 de outubro de
2018, pelo E. Juiz de Direito Daniel Ribeiro de Paula, cujo relatório adoto, na qual julgou
parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a inexistência de relação jurídica
contratual entre as partes, além da inexigibilidade do débito indicado na inicial, bem como
condenar a ré a pagar ao autor, a título de reparação de danos morais, a quantia de R$
20.000,00, acrescida de correção monetária desde esta data e juros de 1% ao mês desde a
citação. Condenou a ré, sucumbente principal, a arcar com o pagamento das custas e
despesas processuais, além de honorários advocatício, fixados em 10% do valor da
condenação.
Os embargos de declaração opostos pelo autor às fls. 214/215
foram acolhidos às fls. 220.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006337-85.2018.8.26.0477 -Voto no 36159
3
Apela a ré às fls. 222/230. Pugna pela reforma da sentença a
fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos. Sustenta haver convênio entre o
Tribunal de Justiça e o Serasa, sendo o Judiciário o responsável pelo equívoco da anotação
em nome do apelado, ao informar o CPF do apelado, e não do Executado. Reputa
excessivo o quantum indenizatório fixado e requer, subsidiariamente, sua redução.
Recurso respondido em contrarrazões às fls. 335/341.
O presente recurso foi originariamente distribuído ao Des.
Almeida Sampaio, da 25a Câmara de Direito Privado em 09 de setembro de 2019, que, por
unanimidade, não conheceu do recurso, entendendo tratar-se de matéria de competência da
Subseção de Direito Privado I, nos termos do art. 5o, I.29, da Resolução no 623/2013.
O recurso foi então distribuído a esta Relatoria em
03.03.2020.
É o relatório.
Conforme se extrai da análise dos autos, a autora pleiteia seja
declarada inexistência de relação jurídica com o Banco réu, bem como a inexigibilidade
dos débitos e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e
devolução em dobro, nos moldes do artigo 42, parágrafo único do CDC.
De acordo com o Regimento Interno deste E. Tribunal de
Justiça, “a competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do pedido
inicial, ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou
circunstâncias que possam modifica-la”.
O tema da ação relativa à inexistência de relação jurídica e
inexigibilidade de débito oriundo de contrato de alienação fiduciária de bem móvel,
protesto e negativação indevida
envolve competência preferencial a abranger
competência das Câmaras da Segunda Subseção de Direito Privado, nos termos do artigo
5o, incisos II.9 e II.11, da Resolução no 623/2013, alterada pela Resolução no 693/2015.
No mesmo sentido o recente julgado a respeito da matéria:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006337-85.2018.8.26.0477 -Voto no 36159
4
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA
RECURSO DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO EXTRAÍDO DOS AUTOS DE AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS - RECURSO DISTRIBUÍDO APÓS A ENTRADA EM
VIGOR DAS RESOLUÇÕES No 693/2015 E 694/2015 DO COL. ÓRGÃO
ESPECIAL, QUE ALTERARAM O ART. 5o, INCISO II, II.9, E INCISO III,
III.13, DA RESOLUÇÃO No 623/13, PARA ATRIBUIR ÀS SUBSEÇÕES
DE DIREITO PRIVADO II E III O JULGAMENTO DE AÇÕES DE
RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL E EXTRACONTRATUAL
RELACIONADAS COM AS MATÉRIAS DE SUA COMPETÊNCIA, NO
QUE SE INCLUEM AS QUE VERSAM SOBRE OBRIGAÇÕES
IRRADIADAS DE CONTRATOS BANCÁRIOS (ART. 5o, II.4) -
CONFLITO
JULGADO
PROCEDENTE,
DETERMINANDO-SE
A
REMESSA DOS AUTOS A 15a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, ORA
SUSCITADA. Considerando que foi interposto recurso de agravo de
instrumento contra decisão interlocutória proferida em ação declaratória de
inexistência de débito cumulada com indenizatória por danos morais, em que a
pretensão é, pois, de indenização por ato ilícito, tema inserto na
responsabilidade civil em geral, de natureza extracontratual relacionada com
suposto contrato bancário, a competência para analisar a matéria aqui em foco é
da Subseção II de Direito Privado, nos termos do artigo 5o, incisos II.4 e II.9,
da Resolução 623/2013, com as modificações dadas pela Resolução no
693/2015, deste E. Tribunal. Conflito procedente, reconhecida a competência
da 15a Câmara de Direito Privado.
(TJSP; Conflito de competência cível 0009479-27.2017.8.26.0000; Relator
(a): Paulo Ayrosa; Órgão Julgador: Grupo Especial da Seção do Direito
Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
25/04/2017; Data de Registro: 25/04/2017)
Suscita-se, assim, conflito de competência, nos termos dos
artigos 32, §1o e 200 e seguintes do RITJSP, perante Grupo Especial da Seção de Direito
Privado deste E. Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006337-85.2018.8.26.0477 -Voto no 36159
5
PIVA RODRIGUES
Relator